Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703321-31.2022.8.07.0011 RECORRENTE: HELOIZA CRISTINA HARDT RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO PRATICADO MEDIANTE GOLPE NA PLATAFORMA OLX. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. DOLO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO DECISIVA NO CRIME. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se a conduta da apelante é típica e dolosa; (ii) analisar se sua participação foi de menor importância, a justificar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (art. 386, III e VII, CPP). 4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a cessão voluntária de conta bancária para recebimento de valores de origem fraudulenta configura participação no crime de estelionato, ainda que o agente não tenha atuado diretamente na execução do ardil. 5. A participação é considerada relevante quando a conduta do agente é indispensável à consumação do crime, afastando a causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do CP. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput, e 29, §1o; CPP, art. 386, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87441/PE e RHC 80411; TJDFT, Acórdão 2014826, 0713312-67.2023.8.07.0020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2017483, 0704984-45.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1975612, 0703657-59.2022.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1953067, 0703297-06.2022.8.07.0010, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024. A recorrente alega violação aos artigos 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal e 29, §1o, e 171, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes do dolo e da autoria, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT. Subsidiariamente, requer a incidência da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal e 29, §1o, e 171, ambos do Código Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade, autoria e dolo delitivos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.370.918/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, “No que diz respeito à violação ao artigo 29 do Código Penal, é fato que, para se reconhecer a figura da participação de menor importância, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas dos autos, operação vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AREsp n. 2.135.132/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024